Tribunal: STF
Processo: ARE 1465094
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO - Mandado de segurança - Concessão de serviço público - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) - Processos administrativos que resultaram na aplicação de multas à concessionária por descumprimento contratual - Pretensão de anulação das multas aplicadas sob o fundamento de prescrição intercorrente - Descabimento - Não incidência da regra de prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios - Ausência de previsão legal específica na legislação do Município - Incidência por analogia do Decreto-lei nº 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Procedimentos administrativos que não ficaram paralisados por mais de 05 (cinco) anos - Precedentes - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 45)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 48). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e LXXVIII e 37, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “Emerge dos autos que a apelante teve contra si aplicadas multas decorrentes dos processos administrativos de nºs 2011-0.363.393-3, 2010-0.212.319-0 e 2010-0.173.467-6, pois teria descumprido algumas de suas obrigações referentes ao contrato de concessão de serviço público de limpeza de nº 27/SSO/04. Nesse contexto, a apelante sustenta que as referidas multas devem ser anuladas em decorrência de prescrição intercorrente.



     De início, observa-se que não se aplica aos processos administrativos instaurados por Estados ou Municípios a Lei Federal nº 9.873/99, na esteira de entendimento fixado no âmbito do e. STJ, verbis:



    [...]



    Por sua vez, visto que a Lei Municipal nº 14.141/06, a qual dispõe sobre o processo administrativo no âmbito do Município de São Paulo, nada dispõe sobre a prescrição intercorrente, aplica-se ao caso, por analogia, as regras prescricionais previstas no Decreto-lei nº 20.910/32, cujo artigo 1º estabelece o prazo de 05 (cinco) anos.



    Pois bem.



    Analisando detidamente a cronologia dos atos praticados no bojo dos processos administrativos em questão (fls. 534/538), não se verifica que houve inércia da Administração por mais de 05 anos em sua movimentação, de modo que não há como se cogitar em prescrição intercorrente, embora entre a instauração dos procedimentos e a aplicação das multas tenham, de fato, se transcorrido mais do que 05 anos.



    [...]



    Além disso, tampouco se passaram mais do que 05 anos entre o término dos processos administrativos em questão e os ofícios requerendo o pagamento das multas deles resultantes, o que ocorreu em 2020 conforme a própria apelante em suas razões recursais.



    [...]



    Assim, de fato, não há que se falar em prescrição intercorrente, de modo que a r. sentença deve ser mantida.” (documento eletrônico 45). 



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.413.375 AgR/SP. Rel. Min. Rosa Weber, Dje 28/6/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a ocorrência de prescrição intercorrente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 881.865/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25/9/2015)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator